Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-76.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001213-76.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAYKELY DE OLANDA GALVAO - CPF: 066.637.731-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO NUNES CONCEICAO COSTA - CPF: 062.238.231-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYKELY DE OLANDA GALVAO - CPF: 066.637.731-60 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E INSTIGAÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO -– LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL - PREVALÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – OFENSA A INTEGRIDADE FISICA – IMPOPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
” (TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042).

“Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap nº 135892/2017).

“A ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.”
(TJMT, Ap nº 136457/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001213-76.2020.8.11.0087

- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE (S): PAULO NUNES CONCEICAO COSTA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PAULO NUNES CONCEICAO COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1001213-76.2020.8.11.0087), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e instigação ao uso indevido de droga a 1 (um) ano, 3 (três) meses, 15 (quinze) dias de detenção e 100 (cem) dias-multa - art. 129, § 9º, do CP e art. 33, § 2º da Lei 11.340/2006 - (ID 89594984).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam provas para condenação da lesão corporal no dia 24.8.2020; 2) “ficou evidente que não passou da contravenção de vias de fato”.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado para vias de fato (ID 89594994).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 89595000).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Lesões corporais (por duas vezes) e indução/instigação ao uso indevido de droga. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição em relação ao crime do artigo 33, § 2º, da Lei nº 11343/2006 e desclassificação em relação a um dos crimes de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação nos termos da sentença recorrida, pois, segundo entendimento dos Tribunais Pátrios, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, se respaldada nas demais provas colacionadas aos autos. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Condenação, tal como consta da sentença, que deverá ser mantida. Comprovada a lesão corporal por meio do competente laudo pericial, crime cometido em continuidade delitiva, não há se falar em desclassificação para contravenção de vias de fato. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva.
”

(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça - ID 91973993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que, nos dias 22 a 24 de agosto de 2020, na residência localizada na Rua das Sibipirunas, n.º 213, neste Município de Guarantã do Norte-MT, o denunciado PAULO NUNES CONCEIÇÃO COSTA ofendeu por diversas vezes a integridade corporal da sua companheira, menor de idade, Maykely de Olanda Galvão, violência perpetrada no âmbito das relações domésticas.

[...] Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, no dia 24 do mês de agosto do corrente ano, na residência localizada na Rua das Sibipirunas, n.º 213, neste Município de Guarantã do Norte-MT, o denunciado PAULO NU - NES CONCEIÇÃO COSTA induziu/instigou a adolescente Maykely de Olanda Galvão, a usar entorpecentes.”
(Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça – ID 89592490)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução processual e ainda pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 38263140 – fls. 02-03).

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no ID 46578618, que acertadamente fundamentou a autoria e materialidade dos delitos descrito na exordial, é o que se extrai da lavra do D. Promotor de Justiça Carlos Frederico Régis de Campos, que bem delineou o contexto fático-probatório dos autos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis: [...].

A corroborar, transcrevo in litteris o relato da vítima prestado perante a autoridade policial e confirmado em Juízo: [...].

O réu, por sua vez, em seu interrogatório judicial, confessou ter agredido a vítima na data de 22 de agosto de 2020, contudo negou as acusações referentes às agressões, em tese, perpetradas nos dias 23 e 24 de agosto de 2020.

Ademais, a defesa roga pela desclassificação de lesão corporal ocorrida em 24.08.2020 para contravenção penal de vias de fato, o que não merece prosperar, tendo em vista que as lesões corporais foram consumadas, trazendo escoriações pelo corpo da vítima conforme Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 38263140 - fls. 28-29).

[...] Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado pelo réu no âmbito doméstico e familiar, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou extintiva da punibilidade.

[...]DO CRIME DE INDUZIR/INSTIGAR ALGUÉM AO USO INDEVIDO DE DROGA.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas, como se depreende do auto de prisão em flagrante de (ID 38263140 – fls. 02-03), Boletim de Ocorrência (ID 38263140 - fls. 09-14) e depoimentos prestados na fase investigativa e em Juízo.

Em análise acurada aos autos, denota-se que assiste razão ao Parquet. Explico.

A vítima foi firme em dizer que o acusado a obrigou a fazer uso de entorpecente, confirmando as declarações prestadas na fase de investigação (ID 46255391): [...].

Nessa esteira, foi totalmente coerente e verossímil o relato da testemunha Kaune de Olanda (ID 46258271), vejamos: [...].

Dessa forma, com base nos relatos prestados em Juízo pela ofendida, bem como pelas testemunhas, não resta a menor dúvida que existe nos autos a prova de que o acusado induziu/instigou a ofendida a fazer uso de entorpecente, não havendo que se falar em atipicidade da conduta pelo fato da vítima não ter consumido a droga, vez que o tipo penal em comento é formal, ou seja, não exige um resultado naturalístico para sua configuração, bastando que o agente incentive, de qualquer forma, fazendo nascer em outrem a ideia do uso para que o delito se concretize.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade, vez que trata-se de crime de mera conduta, por isso, dispensando a presença da droga, e a autoria delitiva e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação quanto ao delito previsto no art. 33, §2º, da Lei nº. 11.343/06.

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu PAULO NUNES CONCEIÇÃO COSTA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 129, §9º, do Código Penal (duas vezes) e art. 33, §2º, da Lei nº. 11.343/06, conforme imputações a ele atribuídas na denúncia e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 148, §1º, I e IV, do Código Penal, bem como do delito descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, concernente a data de 23.08.2020, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

[...] Nesses termos, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico a pena privativa de liberdade mais grave, aumentada em 1/6 (um sexto), ficando o réu PAULO NUNES CONCEIÇÃO COSTA condenado, definitivamente, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

[...] Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano de detenção.

[...] Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu PAULO NUNES CONCEIÇÃO COSTA condenado, definitivamente à pena de 01 (um) ano 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país à data dos fatos.
”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 89594984)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 89592485), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adenilson Alves Matos, investigador de polícia (ID 89592485), Poliana Schrammel, investigadora de polícia (ID 89592485), Maykely de Olanda Galvão, vítima (ID 89592485), Ligia Silva de Olanda, testemunha (ID 89592485), Kauany de Olanda, testemunha (ID 89592485) e o apelante (ID 89592485).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adenilson Alves Matos (ID 89594975), Poliana Schrammel (ID 89594972), Maykely de Olanda Galvão (ID 89594971), Ligia Silva de Olanda (ID 89594973), Kauany de Olanda (ID 89594974) e o interrogatório do apelante (ID 89594976).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante e vítima mantiveram em união estável por 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e tem uma filha de 3 (três) anos de idade (ID 89594971);

- o médico legista [Itamar Diniz Linhares Jr/CRM-MT 5817] descreveu no mapa topográfico de lesões [em 24.8.2020]
que a vítima sofreu esquimoses “orbitária direita e esquerda”; na parte interna do lábio; no terço médio da coxa e pequenas inserções de mordida

(ID 89592485);

- Adenilson Alves Matos e Poliana Schrammel [investigadores de polícia] relataram, em ambas as fases do processo, que ao chegar no local da ocorrência [casa do casal], a vítima se mostrou nervosa e começou a chorar; indagada se havia alguma lesão,
“esta informou que tinha uma nos lábios”
; na delegacia de Polícia, a vítima informou que havia sido enforcada, foi cortado o seu cabelo, mostrou hematomas nas pernas e nos olhos, mordidas na costa, braço e pernas; ainda, na delegacia, a vítima relatou que o apelante colocou um cigarro de maconha em sua boca e que era agredia o tempo todo (ID
89592485/ ID 89594975/ ID 89594972);

-
Maykely de Olanda Galvão [vítima] declarou, perante as autoridades policial e judicial, que o apelante ficou agressivo após dizer que iria deixa-lo; começou a puxar seu cabelo, dar tapas no rosto, jogou-a na cama e começou a morde-la pelo corpo; o apelante deu um soco em seu olho e cortou o seu cabelo,
“como forma de castigo”
; no dia 24.8.2020, enquanto sua irmã estava na sua casa, o apelante a obrigou a fumar um cigarro de maconha, na presença de amigos e sua irmã; colocou o cigarro em sua boca e ao dizer que não queria, deu dois tapas em seu rosto para que fumasse (ID 89592485/ ID 89594971);

- Kauane de Olanda [testemunha] relatou na fase policial e em Juízo, que ao ir visitar sua irmã [vítima], no dia 23.8.2020, percebeu que “ela” estava toda machucada; ao questionar o que aconteceu, a vítima aparentou estar com muito medo do apelante; após “ele” sair do quarto, a vítima contou que foi agredida com tapas, soco no olho e teve seu cabelo cortado; no outro dia [24.8.2020], ao voltar na residência, o apelante não saía do lado da vítima,
começou a fumar um cigarro de maconha e tentou forçar Maykely de Olanda Galvão [vítima] a fazer o mesmo, desferindo dois tapas no rosto “dela” (ID 89592485/ ID 89594974);

- o apelante negou a autoria do delito em ambas as fases da persecução penal e declarou que “agrediu” na vítima somente no dia 22.8.2020 (ID 89592485/ ID 89594976).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais, cometidas nos dias 22 e 24.8.2020 estão comprovadas pelas declarações da vítima, nas fases policial e judicial, corroboradas pelas informações existentes no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 89592485).

O relato da vítima foi confirmado pelos investigadores de polícia Adenilson Alves Matos e Poliana Schrammel, que atenderam a ocorrência e visualizaram as lesões descritas no “Mapa Topográfico de Lesões”. Além disso, a testemunha Kauany de Olanda também “notou as marcas” no corpo da vítima e presenciou, no dia 24.8.2020, Maykely de Olanda Galvão [vítima] tomar dois tapas no rosto, após o apelante colocar um cigarro de maconha em sua boca.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial e declaração dos policiais responsáveis no momento da ocorrência mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher, consoante aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Noutro giro, constata-se que a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, razão pela qual mostra-se improcedente o pleito desclassificatório [para contravenção de vias de fato].

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap nº 135892/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 3.5.2018).

“A ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.”
(TJMT, Ap nº 136457/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.1.2018)

Sendo assim,
a condenação deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021